Tribunal: TJDFT
Processo: 0740696-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL. AFIRMAÇÃO DE QUE O AUTOR DA AÇÃO, SERIA MOTORISTA DA EXTINTA. PLAUSIBILIDADE DESTA AFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL OU ATÉ MESMO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE VERACIDADE DO QUE SE ALEGA NA INICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. LIDE TEMERÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, que julgou improcedente o pedido. 1.1. O autor pontua que as provas por si apresentadas são coesas e justificam o reconhecimento da união estável, com fins patrimoniais, não existindo contraprova que exclua qualquer direito do demandante.
2. A Constituição Federal, em seu art. 226, § 3o, assegura a proteção do Estado à união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. 2.1. A ação de reconhecimento de união estável é uma ação de estado, assim entendida como a que se refere a uma determinada situação jurídica de alguém, no caso, o estado civil. 2.2. Por esta natureza, a procedência do pedido exige prova estreme de dúvidas.
3. Na Ocorrência Policial junto à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, a falecida, com 82 anos à época da ocorrência, nascida aos 16 de abril de 1933, relatou infortúnios após receber telefonemas de supostos estelionatários. Informou possuir duas filhas adotivas que residiam fora de Brasília e que, desde 1993, após o falecimento de seu marido, passou a valer-se dos serviços do apelante, para se locomover de carro, pegar documentos, fazer compras de mantimentos e remédios. 3.2. As testemunhas arroladas em audiência relataram não haver relacionamento afetivo entre o demandante e a falecida, confirmando que, na verdade, o apelante, que tinha na época 54 anos de idade, nascido aos 15 de outubro de 1965, apenas prestava serviços de motorista. 3.3. Assim, verifica-se que a sentença que reconheceu a inexistência de união estável, deve ser mantida. 3.3.1 Na verdade trata-se de lide temerária.
4. Recurso improvido.